Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
DESPACHO Inicialmente, foi facultado à agravante manifestar-se sobre eventual vício. Não obstante, a agravada antecipou-se a apresentar contrarrazões e nas quais arguiu questões preliminares. Desta forma, antes de prosseguir no exame dos pressupostos de admissibilidade e em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, especialmente ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se quanto às questões preliminares no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de março de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403